Tribunal: TJES
Processo: 5012978-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012978-51.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO
COATOR: Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Maria de Araújo, pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, arts. 312 e 313) e requer a revogação da custódia, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente, decretada e mantida pelo juízo de origem com base na gravidade concreta da conduta, na periculosidade dos agentes e na disputa por tráfico de drogas, está suficientemente fundamentada e se configura ou não constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração, em decisão fundamentada, da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
(CPP, art. 312).

4.
A decisão originária demonstra indícios suficientes de autoria e materialidade com base nos depoimentos colhidos em sede policial e no relatório final de inquérito.

5.
O modus operandi do delito, consistente em disparos de arma de fogo contra vítimas rivais, evidencia elevada periculosidade e risco de reiteração criminosa, configurando fundamento concreto para a garantia da ordem pública.

6.
Elementos dos autos indicam que o crime decorre de disputa pelo tráfico ilícito de drogas, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para proteção da sociedade.

7.
A sentença de pronúncia reitera os fundamentos da custódia e mantém a medida por considerar que não houve alteração fática apta a afastar os requisitos da prisão preventiva.

8.
A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece a idoneidade da fundamentação em hipóteses de crimes graves praticados com violência, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se legitima quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade e fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa.

2. A disputa pelo tráfico de drogas constitui elemento idôneo para reforçar a necessidade de segregação cautelar.

3. A fundamentação baseada no modus operandi violento e na periculosidade do agente afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 311 a 316, 312, 313 e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022, pub. 09/05/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012978-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ MAR
I
A DE ARAÚJO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
C
ariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi pronunciado, na origem, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,

o

juízo
a quo
(ID 35213302, p. 199/207 dos autos originários digitalizados, vol. 1)

entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
[...] “in casu”, vejo motivo para
DECRETAR

a prisão preventiva dos acusados
RAMON DOS SANTOS DE JESUS, PABLO ANTÔNIO DA SILVA E JOSÉ MARIA DE ARAÚJO
, afinal estamos diante de dois crimes de extrema relevância e periculosidade –
homicídio

qualificado na modalidade tentada
. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado, devo destacar –
ANÁLISE CONCRETA DO CASO EM APREÇO

-, que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade daqueles; uma vez que, com
“
animus necandi
”
, com emprego de arma e fogo, desferiram disparos tentando ceifar com as vidas das vítimas ANDRÉ DE JESUS CERQUEIRA e CRISTIAN SOUZA RODRIGUES.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam,
“
fumus comissi delicti e periculum in libertatis
”
, se fazem presentes. O “
fumus comissi delicti
”
, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria,
EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA

-, restaram demonstradas através dos depoimentos prestado em esfera policial, que, por sua vez, foram delimitados no relatório final da Autoridade Policial. Por seu turno, o
“
periculum in libertatis
”

está presente no fundamento da
garantia da ordem pública
.

Destarte, chamo atenção deste Juízo, o
modus operandi

do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e frieza dos acusados, o que me leva a concluir que aqueles são pessoas de alta periculosidade, motivo a prejudicar a
ordem pública
.

Demais disso, como visto nos autos –
FATO RELEVANTE E PREJUDICIAL

-, tudo leva a crer que o delito de homicídio (tentado) nasceu da disputa pelo tráfico ilícito de entorpecentes –
NA MINHA ÓTICA, UM DOS CRIMES MAIS DESTRUIDORES DO MUNDO ATUAL
.[...
]” sic

Posteriormente, nova Decisão foi proferida, mantendo a prisão preventiva (ID 49160227):

“
[...] Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisões anteriores, as quais adoto os seus fundamentos de decidir para esta decisão (decisão per relationem), posto que idôneas a demonstrar que a conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.

Ademais, da última decisão para esta, não houve nos autos alteração de elementos fáticos idôneos a ilidir os pressupostos, os fundamentos e os requisitos da cautelar de natureza pessoal fixada, revelando-se a medida suficiente, adequada, útil e necessária.”

Corroborando com as Decisões acima, na

sentença de pronúncia (ID 62953051), o juízo
a quo
, manteve a prisão preventiva sob os fundamentos:

“
[...]
Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados por ocasião da fundamentação supra.

Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi (descrito acima) em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Ademais, indícios constantes dos autos apontam que os crimes teriam sido praticados em decorrência da disputa pelo domínio do tráfico de drogas entre os grupos dos bairros Graúna e Santa Rosa.

Segundo consta dos autos, os acusados Ramon dos Santos de Jesus e Pablo Antônio Pinheiro da Silva são integrantes de um grupo dedicado ao tráfico de drogas, grupo este, em tese, comandado pelo acusado José Maria de Araújo. O grupo dos acusados possui rivalidade com o grupo de traficantes do bairro Graúna. Os acusados, em razão da referida rivalidade entre os grupos, teriam tentado executar as vítimas André de Jesus Cerqueira e Cristian Souza Rodrigues, que seriam residentes do bairro Graúna.
”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer

a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dess
a
forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.